Tribunal: TJMT
Processo: 1002293-45.2018.8.11.0055
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002293-45.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CESAR TADEU LONDERO - CPF: 524.376.129-04 (EMBARGADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), Estado de Mato Grosso/ SEFAZ (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DO PIS/COFINS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS (TEMA 69/STF). ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO (ART. 1.021, §4o, CPC). PEDIDO DE NOVA SANÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADO. EMBARGOS DENEGADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática e sentença que reconheceram o direito do embargado à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS e determinaram a restituição dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal; acórdão aplicou multa de 5% sobre o valor atualizado da causa com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC, por considerar o agravo interno manifestamente protelatório. Sustenta o embargante omissão quanto à modulação de efeitos do Tema 69/STF e omissão quanto à análise da boa-fé na interposição do recurso, invocando, ainda, complexidade da matéria (Tema 1.223/STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não aplicar expressamente a modulação de efeitos do Tema 69/STF em lugar da prescrição quinquenal; e (
ii
) determinar se houve omissão quanto à análise da boa-fé do embargante que afastaria a multa por caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão quando o julgado adota fundamento diverso, claro e suficiente para resolver a controvérsia; a sentença delimitou o marco temporal pela prescrição quinquenal e o acórdão confirmou tal critério, de modo que não se verifica silêncio a ser sanado.

A modulação de efeitos do Tema 69/STF, embora aplicável em termos gerais, não se sobrepõe automaticamente à regra da prescrição adotada no caso concreto; a escolha do critério temporal (prescrição quinquenal) constitui valoração de direito e de mérito que não configura vício sanável em embargos declaratórios.

A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC decorre da conduta recursal que desviou o foco da lide, insurgindo-se contra tese não formulada nos autos (a “hipótese inversa”), conduta
esta
apta a caracterizar intuito protelatório.

A invocação da complexidade tributária e de julgados supervenientes (Tema 1.223/STJ) não elide a reprovabilidade da estratégia recursal que afrontou o objeto da demanda, razão pela qual a punição imposta revela-se fundamentada e proporcional.

A imposição de nova sanção por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, mostra-se desnecessária diante da multa já aplicada, devendo-se preservar a proporcionalidade e evitar cumulação de penalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Não configura omissão o fato de o acórdão confirmar, de forma fundamentada, a aplicação da prescrição quinquenal como marco temporal para repetição do indébito tributário.

A modulação de efeitos do Tema 69/STF não se impõe automaticamente em detrimento da prescrição quinquenal quando o julgador, de forma fundamentada, adota esta última para delimitar o período de restituição.

A imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC é cabível quando o recurso
desvia-se
do objeto da lide e evidencia caráter protelatório.

É dispensável a aplicação cumulativa de nova sanção por litigância de má-fé quando já foi imposta multa proporcional capaz de reprimir a conduta processual abusiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022; 1.021, § 4o; 1.026, § 2o; Lei no 9.099/95, art. 48; CTN, art. 168.

Jurisprudência relevante citada: STF — RE 574.706/PR (Tema 69 de Repercussão Geral); referência ao Tema 1.223 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID 327558886) em face do Acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 326614850), que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno anteriormente interposto pelo ente estatal, mantendo a decisão monocrática de ID 306960875 que havia confirmado a sentença de primeiro grau (
IDs
306693863 e 306693864). O julgado de mérito reconheceu o direito do embargado à exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS e determinou a restituição dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal.

O v. Acórdão embargado, além de manter a decisão monocrática, aplicou ao Estado de Mato Grosso multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, em razão do nítido caráter protelatório do Agravo Interno de ID 311323880.

Em suas razões (ID 327558886), o Estado embargante sustenta, em apertada síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. No primeiro ponto, aduz que o Acórdão hostilizado incorreu em vício ao não se manifestar expressamente sobre a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 69 de Repercussão Geral (RE 574.706/PR), a qual, segundo defende, limitaria a restituição dos valores ao período posterior a 15 de março de 2017. Assevera que, tendo sido a presente ação ajuizada em 09 de outubro de 2018, a restituição deveria se restringir ao período compreendido entre 15/03/2017 e março/2018, e não ao marco temporal fixado na sentença, que abrange o quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

No segundo ponto, alega omissão quanto à análise da boa-fé do Estado ao interpor o Agravo Interno, argumentando que a complexidade da matéria tributária, evidenciada pela recente fixação do Tema no 1.223 do STJ, afastaria o intuito protelatório e, por conseguinte, a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (ID 329070383), pugnando pela rejeição integral dos embargos de declaração, por entender que se trata de mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão de matéria já decidida. Adicionalmente, requer a condenação do embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pela oposição de recurso manifestamente protelatório.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colegas,

Os Embargos de Declaração são tempestivos, razão pela qual deles conheço. No mérito, contudo, entendo que não merecem provimento, porquanto ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material passíveis de correção pela via eleita, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e do art. 48 da Lei no 9.099/95.

A peça recursal revela, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, sob o pretexto de sanar supostos vícios, a rediscussão de matérias já exaustivamente analisadas e decididas por este Colegiado, o que desvirtua a finalidade precípua do recurso horizontal. Passo, pois, a analisar, em tópicos, os argumentos suscitados pelo embargante.

I. DA AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – CLAREZA NA DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA LIDE E NA APLICAÇÃO DO DIREITO

O embargante alega a existência de vícios no Acórdão de ID 326614850, mas, em uma análise detida de seus argumentos, constato que todas as questões de fato e de direito relevantes para a solução da controvérsia foram
devida
e exaustivamente enfrentadas, tanto na decisão monocrática de ID 306960875 quanto no Acórdão que a confirmou. A pretensão do ente estatal não se volta a corrigir falhas de integração do julgado, mas, sim, a revisitar o mérito da causa por uma via processual inadequada.

De proêmio, impende assinalar que o Acórdão embargado foi de uma clareza meridiana ao identificar o objeto da presente demanda, qual seja, a pretensão do contribuinte de ver excluído o valor do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) da base de cálculo das contribuições ao Programa de Integração Social (PIS) e para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Esta pretensão, como bem assentado desde a petição inicial (ID 30525525), encontra-se em perfeita harmonia com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 69).

O Acórdão, ao sufragar a decisão monocrática, rechaçou de forma veemente a tese recursal suscitada pelo Estado de Mato Grosso no Agravo Interno de ID 311323880, que, de maneira artificiosa e despropositada, tentou desviar o foco da lide para uma suposta "hipótese inversa", qual seja, a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS. Tal manobra argumentativa foi corretamente identificada como inovação recursal manifestamente incompatível com a causa de pedir e o pedido formulados na exordial. A decisão deste Colegiado foi categórica ao dispor que:
“O Estado de Mato Grosso, ao insistir em
rebater uma tese que jamais foi formulada (a chamada ‘hipótese inversa’), incorre em desvio argumentativo grave, pois direciona sua insurgência a fundamentos que não são objeto da lide. Não cabe à parte recorrer combatendo decisão inexistente. Ao
fazê

lo
, desvia se do conteúdo efetivo da causa de pedir e promove a confusão artificial do objeto do processo, configurando litigância protelatória, como bem apontado nas contrarrazões.”
(Voto ID 325298854).

Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada neste particular. O Acórdão enfrentou de modo claro e exaustivo a questão, delimitando com precisão o objeto da ação e a correta aplicação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. A insistência do embargante em rediscutir tal ponto apenas reforça o caráter de mero inconformismo do presente recurso.

II. DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 69/STF E A CORRETA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO

O ponto central do inconformismo do Estado embargante reside na suposta omissão do Acórdão em aplicar a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 574.706/PR, ocorrido em 13 de maio de 2021. Segundo o embargante, essa modulação limitaria o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a partir de 15 de março de 2017, dado que a presente ação foi ajuizada em 09 de outubro de 2018. A tese, todavia, não prospera e revela uma profunda incompreensão sobre os limites cognitivos dos embargos de declaração e sobre a fundamentação adotada nas instâncias ordinárias.

Em primeiro lugar, é fundamental destacar que a ausência de menção explícita a um determinado tema não configura, por si só, o vício da omissão, sobretudo quando o julgado adota fundamento diverso, claro e suficiente para a resolução da controvérsia. No caso em tela, a sentença de primeiro grau (
IDs
306693863 e 306693864), mantida em sua integralidade pela decisão monocrática (ID 306960875) e, consequentemente, pelo Acórdão ora embargado (ID 326614850), não foi silente quanto ao marco temporal para a restituição do indébito. Ao contrário, o Juízo
a quo
aplicou, de forma expressa e fundamentada, a regra da prescrição quinquenal, determinando a devolução dos valores pagos nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

O dispositivo sentencial foi preciso ao condenar a parte ré à restituição
“no período compreendido entre setembro de 2013 e março de 2018, excluídas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal”
. Ao confirmar tal determinação, este Colegiado, ainda que de forma implícita, validou a aplicação da prescrição como o critério temporal adequado para o caso concreto. A decisão não foi omissa; ela simplesmente elegeu, com base no ordenamento jurídico vigente, a baliza temporal da prescrição, em detrimento de outra eventualmente aplicável.

Em segundo lugar, a pretensão do embargante de ver aplicada a modulação de efeitos do Tema 69/STF, em detrimento da prescrição quinquenal já reconhecida, configura uma tentativa indevida de infringir o julgado por via dos embargos declaratórios. A modulação, de fato, estabeleceu que os efeitos da decisão do STF se aplicam a partir de 15 de março de 2017, ressalvando as ações ajuizadas até aquela data. Como a presente ação foi proposta em 09/10/2018, o marco da modulação seria, em tese, aplicável. Contudo, a discussão não é sobre qual critério é teoricamente aplicável, mas se o Acórdão deixou de se pronunciar sobre ponto que deveria.

A decisão recorrida não ignorou a necessidade de um marco temporal; ela aplicou o da prescrição, que é a regra geral para a repetição do indébito tributário, conforme o art. 168 do Código Tributário Nacional. A modulação de efeitos é uma técnica de restrição da eficácia temporal de uma decisão, aplicável em situações excepcionais para resguardar a segurança jurídica. A sua aplicação não é automática e não se sobrepõe, em todos os casos, à regra geral da prescrição, a depender da fundamentação adotada pelo julgador no caso concreto. No presente feito, o juízo de origem, ao delimitar o período de restituição com base na prescrição, já realizou o necessário corte temporal, e esta Turma Recursal, ao manter a sentença, entendeu ser este o critério correto e suficiente. Logo, o que o embargante pretende não é corrigir uma omissão, mas sim substituir um critério de mérito (prescrição) por outro (modulação), com o único objetivo de reduzir o montante da condenação. Tal pretensão transborda, e muito, os estreitos limites dos embargos de declaração.

Portanto, concluo que não há omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o Acórdão embargado, ao confirmar a sentença, chancelou a aplicação da prescrição quinquenal como o marco temporal para a restituição do indébito. A alegação do Estado embargante representa mero inconformismo com o critério adotado, buscando, por via inadequada, a reforma do julgado para obter um resultado que lhe seja mais favorável.

III. DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO

O embargante alega, ainda, que o Acórdão foi omisso ao aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, sem considerar a suposta complexidade da matéria e a boa-fé do Estado. Argumenta que a existência de discussões sobre a distinção entre o Tema 69/STF e o Tema 1.223/STJ demonstraria a legitimidade da sua tese recursal, afastando o caráter protelatório. Tal argumento, contudo, é desprovido de qualquer fundamento e ignora a razão explícita pela qual a sanção foi imposta.

A multa não foi aplicada em razão de uma suposta simplicidade da matéria de fundo – a exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS –, cuja complexidade, de fato, demandou longos debates nos Tribunais
Superiores. A penalidade decorreu, isto sim, da conduta processual específica e reprovável do Estado de Mato Grosso ao interpor o Agravo Interno de ID 311323880. Naquela peça recursal, o ente público, de forma deliberada ou por erro inescusável, ignorou por completo o objeto da lide, que, desde a petição inicial, versava clara e unicamente sobre a aplicação do Tema 69/STF. Em vez de impugnar a sentença nos seus exatos termos, o Estado construiu uma tese manifestamente improcedente e dissociada da realidade dos autos, qual seja, a "hipótese inversa" da exclusão do PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS.

O Voto condutor do Acórdão embargado (ID 325298854) foi explícito e inequívoco ao fundamentar a multa no caráter protelatório do recurso, decorrente desse desvio argumentativo grave:
“O Estado de Mato Grosso, ao insistir em rebater uma tese que jamais foi formulada (a chamada ‘hipótese inversa’), incorre em desvio argumentativo grave, pois direciona sua insurgência a fundamentos que não são objeto da lide. Não cabe à parte recorrer combatendo decisão inexistente. Ao
fazê

lo
, desvia se do conteúdo efetivo da causa de pedir e promove a confusão artificial do objeto do processo, configurando litigância protelatória, como bem apontado nas contrarrazões.”

A aplicação da multa, portanto, não foi arbitrária, mas sim uma consequência direta da interposição de um recurso manifestamente improcedente, que se baseou em premissas fáticas e jurídicas deliberadamente equivocadas e que em nada contribuíram para o deslinde da controvérsia, servindo apenas para retardar o andamento do processo. A decisão unânime desta Turma Recursal, ao desprover o Agravo Interno, corrobora a manifesta improcedência do recurso, autorizando, nos termos da lei, a aplicação da sanção processual.

A tentativa de justificar tal conduta pela "complexidade" do tema, invocando discussões sobre o Tema 1.223/STJ, é um subterfúgio que não se sustenta. A distinção entre as teses tributárias, por mais sutil que possa parecer em outros contextos, não autoriza a parte a ignorar o pedido e a causa de pedir expressos nos autos e a formular um recurso sobre matéria completamente alheia ao processo. A boa-fé processual, que o embargante alega ter sido ignorada, exige que as partes atuem com lealdade e contribuam para a solução do litígio, e não que promovam confusão e retardamento por meio de argumentos descabidos.

Dessarte, não vislumbro qualquer omissão no Acórdão. A fundamentação para a aplicação da multa está expressa e se ampara na conduta processual do Estado, sendo os presentes embargos mais uma tentativa de se esquivar das consequências de seus próprios atos processuais.

Por fim, o embargado postulou, em contrarrazões, a condenação do embargante por litigância de má-fé, com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Verifico que os presentes embargos têm nítido propósito procrastinatório, ao reiterar matérias já exaustivamente decididas e ao buscar a rediscussão do mérito por via inadequada. A reiteração de condutas que visam unicamente a adiar o desfecho do processo,
especialmente após a aplicação de sanção anterior pelo mesmo motivo, demonstra um desapreço pela lealdade processual e pela autoridade das decisões judiciais. A conduta do embargante se enquadra perfeitamente na hipótese de recurso manifestamente protelatório, o que autoriza a imposição da multa correspondente.

Embora se reconheça a natureza protelatória da presente insurgência, uma vez que o embargante reitera a tentativa de desvirtuar a finalidade legal dos embargos de declaração, com o intuito claro de rediscutir o mérito do julgado, tem-se que a sanção pecuniária já imposta no Acórdão anterior (multa de 5% com base no art. 1.021, § 4o, do CPC) revela-se suficiente para reprimir a conduta processual abusiva e para preservar o ambiente de lealdade e cooperação processual. Desse modo, o pleito de aplicação de nova multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, deve ser rejeitado, por entender-se desnecessária a cumulação de penalidades no caso concreto, preservando-se a proporcionalidade da sanção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito,
nego-lhes provimento
, para manter integralmente o v. Acórdão de ID 326614850.

É como voto.

.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026